Tribunal: CARF
Processo: 13603.720383/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720383/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.190 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
V& M MINERAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA
LEGAL. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. TEMPESTIVIDADE.
TEMPESTIVO ATÉ O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
A partir do exercício de 2001, para ser possível a dedução de áreas de
preservação permanente da base de cálculo do ITR é necessária a comprovação
de que foi requerido ao IBAMA a expedição de Ato Declaratório Ambiental
(ADA). Como a lei não fixou prazo para a obrigação, é possível admitir a
apresentação do documento até o início da ação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva. - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB) que julgou procedente lançamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício 2004, relativo ao imóvel denominado
Jazida Pau Branco, NIRF 2.947.142-7
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720383/2008-54
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.190 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720383/2008-54

O lançamento foi efetuado em razão de glosa de área de preservação permanente,
de reserva legal e de alteração do valor da terra nua, no qual foi apurado imposto suplementar de
R$ 11.976,72, multa de ofício de 8.982,54, mais juros de mora.
O contribuinte impugnou o lançamento sob alegação, quanto à área de
preservação permanente, da existência de laudo de comprovação, e quanto à área de reserva
legal, da existência de averbação à margem da matrícula do imóvel no registro de imóveis. Não
se manifestou em relação à alteração do valor da terra nua.
Ao apreciar as razões do contribuinte, a DRJ/BSB por unanimidade, julgou a
impugnação improcedente, sob o argumento de que, no caso da área de preservação permanente,
não houve apresentação do ADA tempestivo e, em relação à área de reserva legal, que a
averbação à margem da matrícula também foi intempestiva, eis que posterior à data de
ocorrência do fato gerador.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/6/2009 (e-fls. 107), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 23/7/2009 (e-fls. 108), no qual alega
inexistir no ordenamento jurídico pátrio exigência à apresentação do ADA ou de averbação
cartorial relativos às áreas de reserva legal e de preservação permanente, para fins de se valer dos
benefícios previstos no artigo 10, inciso II, alínea" a" da Lei 9.393/96; que nos termos do art. 10,
§ 7o, da Lei no 9.393/96, a apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, portanto não existe qualquer sustentação legal
para a exigência de averbação das áreas de reserva legal, nem tampouco de apresentação do
ADA como obstáculo à isenção de ITR relativo à área de preservação permanente e de reserva
legal; que a reserva legal é limitação administrativa, uma vez que foi instituída por lei (Código
Florestal), e, portanto, trata-se de preceito de ordem pública, imposto de forma unilateral, geral e
gratuita sobre a propriedade ou posse rural, que dispensa, em virtude de tais características, a
averbação junto ao Registro Imobiliário, vez que a própria lei lhes dá publicidade e eficácia
necessária ao seu cumprimento por todos. Juntou julgados do STJ que embasam a tese
apresentada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva., Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso.
Mérito
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.190 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720383/2008-54

Em relação às áreas de preservação permanente (APP), a DRJ/BSB não as
considerou sob o argumento de inexistência de ADA tempestivo. De fato é indispensável a
apresentação do ADA para que essas áreas componham a área do imóvel para fins de redução do
valor tributável no cálculo do ITR. Essa exigência passou a ser obrigatória desde o exercício de
2001, com o advento da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, que alterou a redação do art.
17-O da Lei no. 6.938, de 31 de agosto de 1981, e assim estabeleceu:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
(...)
A entrega do ADA visa possibilitar ao IBAMA a verificação das informações
prestadas pelos contribuintes em suas DITR, uma vez que o IBAMA dispõe de estrutura
operacional e técnica apta a checar, in loco, as feições reais do imóvel e confrontá-las com a
descrição contida naquela declaração.
Entretanto, a lei foi silente em relação ao prazo para apresentação do referido
ADA. Nesse sentido, a jurisprudência deste Conselho vem admitindo que isso ocorra até o início
da ação fiscal, em respeito à espontaneidade do contribuinte. Transcrevo, nesse sentido, ementa
do Acórdão n.o 2202-005.564, Conselheiro Ronnie Soares Anderson:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR. ISENÇÃO.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APP. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. ADA. OBRIGATORIEDADE A PARTIR DE LEI 10.165/00.
TEMPESTIVIDADE. INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
A partir do exercício de 2001, necessária para a redução da base de cálculo do ITR a
apresentação de ADA, protocolizado junto ao Ibama até o início da ação fiscal. Cabível o
afastamento da glosa da APP com existência comprovada e informado em ADA antes do
início da Ação Fiscal.
Em igual sentido, transcrevo também precedente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais no Acórdão n.o 9202-008.471, datado de 14/01/2020, que consignou a tese “Cabível o
acolhimento de Área Preservação Permanente cujo ADA foi protocolado antes do início da ação
fiscal.”
O recorrente juntou aos autos o ADA (e-fls.41/42) apresentado em 3/2/2006, no
qual informa a existência de área de preservação permanente de 226,1 hectares. Verifica-se que o
ADA foi apresentado antes do início da ação fiscal, cuja ciência ocorreu em 22/10/2008 (e-fls.
34), portanto a transmissão do ADA é anterior à data de início do procedimento fiscal, motivo
pelo qual considero satisfeita a comprovação das áreas de preservação permanente declaradas na
DITR 2004.
Para o reconhecimento de áreas de reserva legal/utilização limitada, a
jurisprudência do CARF se consolidou, por meio de Súmula, no sentido de considerar não ser
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.190 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720383/2008-54

imprescindível a apresentação de ADA, bastando a averbação dessas áreas na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme, Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
O recorrente comprova a averbação das áreas de reserva legal, porém em data
posterior ao fato gerador. Entretanto, há que se considerar que a matrícula não é o único meio de
prova para o caso. Nesse sentido, o recorrente comprovou a existência das áreas também por
meio da apresentação, considerada tempestiva, do ADA, conforme exigência legal, no qual
atesta a existência de 104,8ha a título de reserva legal, razão pela qual considero satisfeita a
prova.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital